Tribunal: CARF
Processo: 13706.003092/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003092/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.524 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
EDGARD FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003092/2007-69
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003092/2007-69

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/07 que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2003, ano-calendário 2002, de
imposto a restituir de R$ 7.776,61 para imposto a pagar de R$ 298,26.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 298,26 que
acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora calculados até junho de 2007
perfaz um crédito tributário total de R$ 720,32.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual retificadora apresentada em 04/08/2003 (fls. 60/63), no qual, conforme
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 07, a fiscalização apurou omissão
de rendimentos recebidos do Comando da Marinha.
Cientificado do lançamento em 22/08/2007 (AR à fl. 65), o interessado apresentou
impugnação em 03/09/2007 (fls. 01/02) alegando, em síntese, que os rendimentos
considerados omitidos são isentos por força do parágrafo único, artigo 9o, da Lei no
10.559, de 13/11/2002, bem como em razão de decisão transitada em julgado no
Tribunal Regional Federal da 2a Região nos autos do processo no 2004.51.01.004989-0.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
b) sobrestamento do julgamento até que seja proferida decisão pendente em outro
processo
c) pedido de restituição de retenção indevida
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Da Admissibilidade do Recurso
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
referente à fonte pagadora Comando da Marinha.
No recurso o contribuinte refere-se apenas a questão relativa à restituição do
imposto de renda retido no Ano calendário de 2002, o qual teria direito por força de nova decisão
judicial, ora apresentada, na seguinte forma, grifo nosso:
Edgard Ferreira da Silva, residente na Av. das Américas n° 2678 casa 84 - Barra da
Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22640-102 - Tel: (21) 2439-8570 informa a V. Sa
que o Acórdão 13-38512 - 1' Turma da DRERJ2 - Proc. 13 706.003092 / 2007 - 69,
acima referido, contraria decisão proferida pela Desembargadora Federal Tânia Heine
do Tribunal Regional Federal da 2' Região, determinando a devolução dos valores
descontados a título de Imposto de Renda desde 29 de agosto de 2002, corrigido
monetariamente pela taxa SELIC ( proc. 2008.51.01.015535 - 9 do Tribunal Regional
Federal da 2 Região - cópia anexa).
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.524 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003092/2007-69

Cumpre esclarecer que as intimações n° 2013/62 Processo 13 706003092/2007-69 e n°
2013/65 processo 13 706.004867/2007 - 13 se referem ao exercício de 2003 ano
calendário 2002 apurando o mesmo valor para o imposto a pagar de R$ 298,26 o que
nos leva a acreditar em duplicidade de intimações uma vez que o n° do acórdão é o
mesmo (Acórdão 13-38512 - 1' Turma da DRJ / RJ 2).
Cabe, ainda esclarecer que a decisão da Desembargadora Federal Tânia Heine foi
proferida no Proc. n° 2008.51.01.015535 - 9 que pleiteia a restituição das quantias
descontadas a título do Imposto de Renda desde outubro de 1988, bem como, que o
referido Proc. n° 2008.51.01.015535 - 9 encontra-se na Assessoria de Recursos do TRF
2 aguardando decisão do Desembargador Federal Vice Presidente (doc anexo).
Esclarecemos, ainda, que o referido proc n° 2008.51.01.015535-9 do Tribunal Regional
Federal da 2' Região trata especificamente das declarações do Imposto de Renda ref.
aoexercício de 2003 ano calendário de 2002 e exercício de 2004 ano calendário de
2003, portanto entendemos que o proc n° 18239.000522/2008-49 ref ao exercício de
2004 ano calendário de 2003 deve, também, aguardar a decisão da Justiça Federal.
Assim, solicito as providências de V. Sa no sentido de ser atendida a decisão judicial
por quem de direito e, se for o caso, encaminhar o processo ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n° 70.235, de 06/03/72,
alterado pelo art. 1° da Lei n° 8748 de 09/12/93 e pelo art. 32 da Lei n ° 10552, de
19/07/2002.
Da análise do recurso apresentado, verifica-se que a discussão travada neste
processo quanto a devolução do IRRF, tendo em vista a isenção de rendimentos, foi levada ao
Judiciário ante a decisão acima proferida, determinando o cumprimento da coisa julgada.
Ora, em havendo decisão judicial que determine a devolução dos valores, cabe à
unidade administrativa de origem dar cumprimento às decisões judiciais vigentes
Portanto, não caberia a este conselho proferir julgamento de mérito sobre a
matéria levada à discussão judicial, nos termos da Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 127
DF CARF MF
Original